Tribunal: CARF
Processo: 10410.725851/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725851/2017-47
ACÓRDÃO
3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013, 01/12/2013 a
31/12/2013, 01/09/2014 a 31/12/2014
RECEITAS DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO. INCOMPROVADA INCLUSÃO. DESCABIMENTO DO PLEITO.
Descabido o pedido de exclusão, da base de cálculo da contribuição
cumulativa exigida, de receitas de aluguéis, quando incomprovada a
inclusão de receitas desta natureza na referida base de cálculo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, para declinar da competência à Segunda Seção do CARF, para, nos termos de
sua competência, decidir quanto a exigência de Recolhimento/Declaração de Imposto de Renda e
de Contribuições Retidas na Fonte, e, na parte conhecida, afastar a preliminar de ausência de
motivação do lançamento e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 4761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
da contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, inclusive retidas na fonte, e, ainda, do Imposto de
Renda Retido na Fonte e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retidos na Fonte.

Expõe o Relatório Fiscal que a contribuinte é pessoa jurídica de direito privado que
tem por objeto instalar estações de som e imagem (televisão), sendo que, nos anos de 2013 e
2014, apurou o IRPJ e a CSLL sob o lucro real, tendo apresentado escrituração pelo Sistema Público
de Escrituração Digital - SPED.
A recorrente não declarou em DCTF débitos de PIS e COFINS para os períodos de
07/2013, 12/2013, 09 a 12/2014. Sendo que, informações extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital – EFD Contribuições, corroboradas com as provisões lançadas na
contabilidade, constataram a ocorrência de fatos geradores das referidas contribuições.
A recorrente foi intimada por diversas vezes para justificar movimentações
financeiras em nome da pessoa física- Sr. Fernando Affonso Collor de Mello. Sendo que as
irregularidades apuradas foram lançadas na pessoa física conforme PTA no 10410-725.543/2017-
13.
Fl. 4762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
3
Também identificou-se a ausência de recolhimento de Imposto de Renda e de
Contribuições Retidas na Fonte. No que cerne especificamente, o IRRF, também apurou-se
declaração a menor.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Recife/PE, formalizada através do acórdão
11-61.698, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013, 01/12/2013 a
31/12/2013, 01/09/2014 a 31/12/2014
RECEITAS DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO. INCOMPROVADA INCLUSÃO. DESCABIMENTO DO PLEITO.
Descabido o pedido de exclusão, da base de cálculo da contribuição
cumulativa exigida, de receitas de aluguéis, quando incomprovada a
inclusão de receitas desta natureza na referida base de cálculo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013, 01/12/2013 a
31/12/2013, 01/09/2014 a 31/12/2014
RECEITAS DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO. INCOMPROVADA INCLUSÃO. DESCABIMENTO DO PLEITO.
Descabido o pedido de exclusão, da base de cálculo da contribuição
cumulativa exigida, de receitas de aluguéis, quando incomprovada a
inclusão de receitas desta natureza na referida base de cálculo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/09/2014 a 31/12/2014
IMPOSTO DE RENDA RETIDA NA FONTE. PERÍODO DE APURAÇÃO.
É mensal o período de apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre rendimentos do trabalho assalariado (código de receita: 0561) e
sobre a remuneração de serviços prestados por pessoas jurídicas (código
de receita: 1708).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013, 01/12/2013 a
31/12/2013, 01/09/2014 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO. QUESTIONAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA. NÃO-CONHECIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
4
Não se conhece, na primeira instância administrativa, do questionamento
da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, pois, até a decisão
proferida nesta instância, não está configurada a efetividade desta
incidência.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS. GARANTIA
DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a preliminar de nulidade de Auto de Infração, devidamente
fundamentado em provas a ele anexados e que apresenta os seus
elementos essenciais de modo a garantir a defesa do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, no CARF, a recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual pugna
pelo cancelamento da autuação.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, entretanto, conheço dele em parte nos termos deste Voto.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade por vício insanável na constituição do crédito
tributário- por ausência de motivação do ato
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento tributário, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos
capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Fl. 4764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
5
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Fl. 4765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
6
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Por sua vez, no que se refere à arguição das preliminares: II.2.2- DA AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A BASE DE CÁLCULO ADOTADA PELA
AUTORIDADE FISCAL; II.2.3 DO ERRO RELATIVO À PERIODICIDADE DE APURAÇÃO DO IRRF; II.2.4
DO ERRO DE METODOLOGIA, neste tópico, a recorrente confunde questões de mérito com
preliminares, as quais merecem ser afastadas para serem tratadas oportunamente neste Voto.
Desse modo, conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

II- DO MÉRITO
2.1- Da base de cálculo das contribuições (da alegação de existência de erro de metodologia) e
da alegação de duplicidade de exigência
Alega a recorrente a ocorrência de erro na metodologia de apuração do PIS/COFINS
pela suposta existência de crédito acumulado (saldo credor) de PIS/COFINS que, segundo
entendimento da Recorrente, teria sido desprezado pela autoridade fiscal.
A alegação da recorrente não merece prosperar.
Primeiro, do trabalho fiscal não se evidencia a autuação tivesse deixado de
considerar alguma exclusão das bases de cálculo das contribuições da recorrente - como, por
exemplo, descontos incondicionais, estornos ou vendas canceladas.
Segundo, quanto a alegação da existência de suposto saldo credor das
contribuições com base na sistemática da não cumulatividade, cumpre esclarecer que o crédito
tributário foi constituído com base nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, sob a sistemática
cumulativa, dado que a boa parte de sua receita da recorrente ainda está sujeita à cumulatividade
por se tratar-se de serviço de comunicação.
Sendo assim, não há o que se falar em abatimento de créditos da não
cumulatividade- sejam eles de períodos anteriores, sejam do próprio período autuado- os quais
apenas podem ser aproveitados na apuração das contribuições sociais devidas incidentes sobre as
Fl. 4766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
7
receitas que sejam tributadas pelo regime não cumulativo - o que não é o caso das receitas dos
serviços de radiodifusão de sons e imagens.
Na verdade, a recorrente traz alegações genéricas sem se desincumbir do ônus de
demonstrar fato impeditivo da tributação.
De fato, ratifico o julgador de piso para reafirmar que a alegação que os
lançamentos não demonstram "qual seria a receita que não foi adicionada à base de cálculo dos
tributos", decorre do comportamento da própria recorrente que nada informou em DCTF a título
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS (vide planilha constante da 5a lauda do TVF, fl.
4.480), a autuação fiscal alcançou todas as receitas detalhadas nos espelhos dos Livros Razão de
fls. 4.439/4.453 (condensadas, para os meses de setembro a dezembro de 2014, nos espelhos da
EFD - Contribuições entranhados às fls. 4.464/4.467). E aqui, não há nada a reformar do trabalho
da fiscalização.
Por sua vez, no que se refere a alegação da existência de exigência das
contribuições (na pessoa física e na jurídica- duplicidade de exigência), também alinho-me ao
julgador de piso para reafirmar que as exigências tratadas em relação à do processo
administrativo no 10410.725543/2017-11, tal alegação não tem amparo fático e sequer legal. Pois,
a própria recorrente informa, aquele processo trata de exigência em face da pessoa física de seu
sócio majoritário. Registra-se que a pessoa física sequer pode ser contribuinte da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, tributos pagos apenas por pessoas jurídicas; ademais, as retenções
de tributos na fonte cujos lançamentos estão sendo discutidos no presente processo
administrativo foram decorrentes de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica - e não pela
pessoa física de seu sócio.
Sobretudo, do trabalho da fiscalização, não contestado pela recorrente, dos
documentos juntados aos autos e do TVF, a recorrente foi intimada em diversas ocasiões a
justificar as movimentações financeiras, sendo que as irregularidades apuradas foram lançadas na
pessoa física do Sr. Fernando Affonso Collor de Mello, conforme PTA no 10410-725.543/2017-11-
extrai-se a conclusão de que a ação fiscal, na pessoa física do sócio da recorrente, foi dirigida à
comprovação da origem de valores objeto de movimentações financeiras, o que não tem
pertinência com as autuações aqui tratadas, não havendo o que se falar em duplicidade de
exigência fiscal.
E no que se refere a comprovação da origem dos recursos objeto das
movimentações financeiras da pessoa física do sócio objeto do Proc. 10410-725.543/2017-11, este
já foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, no
qual se decidiu, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, através do
acórdão 2201-009.227, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 4767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
8
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGALIDADE DIRETA E POR DERIVAÇÃO DAS
PROVAS. ÂMBITO CRIMINAL E ÂMBITO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INSTÂNCIAS
INDEPENDENTES.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E DO ILÍCITO.
ELEMENTOS
FÁTICO-JURÍDICOS
CONSTITUÍDOS
NO
BOJO
DO
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Ao confeccionar o lançamento tributário, a autoridade fiscal tem o dever
jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência do fato tal qual descrito abstratamente na
norma superior, já que a averiguação da verdade material não é objeto de
um simples ônus, mas, sim, de um dever jurídico, de modo que as provas
que lastreiam e dão substrato fático lançamento devem ser produzidas
pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento fiscalizatório,
as quais, no final, devem sustentar o lançamento no todo,
independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal.
As esferas criminal e administrativo-fiscal são, via de regra, instâncias
independentes e autônomas entre si, sendo que, em determinados casos
em que as situações fáticas são idênticas, as provas são compartilhadas e
transportadas da esfera penal para o âmbito do processo administrativo
fiscal, mas apenas nas hipótese em que, no âmbito penal, sobrevier
decisão judicial, com trânsito em julgado, considerando a ilicitude da
produção das provas ou a irregularidade do seu transporte de um processo
para o outro para fins de instrução do processo tributário é que essa
decisão repercutirá, inevitavelmente, no processo administrativo fiscal, já
que a vedação de utilização de provas ilícitas atinge todo e qualquer
processo no direito brasileiro.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO ÂMBITO CRIMINAL. INFORMAÇÕES
COMPARTILHADAS
COM
A
AUTORIDADE
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NO
BOJO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
As provas que lastreiam e dão substrato fático ao Auto de Infração foram
produzidas pela própria autoridade autuante no bojo do procedimento
fiscalizatório e, por si só, sustentam o lançamento no todo,
independentemente das provas que foram colhidas no âmbito criminal, as
quais, aliás, foram, por força de decisão judicial, regularmente
compartilhas com a Receita Federal, não havendo se falar, portanto, na
nulidade do lançamento por suposta quebra de sigilo bancário.
Fl. 4768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
9
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESENTRANHAMENTO DO
INQUÉRITO POLICIAL E DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS NO ÂMBITO
CRIMINAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE
FORAM CONSTITUÍDOS NO BOJO DA PRÓPRIA AÇÃO FISCAL.
Ainda que o procedimento fiscalizatório que lastreia a presente autuação
fiscal tenha sido desencadeado a partir dos elementos fático-jurídicos
constituídos no âmbito penal que, a rigor, foram legalmente
compartilhados com a autoridade lançadora - e por mais que existam ali
indícios ou provas que apontam para a prática delituosa cometida pelo
recorrente -, o fato é que a autoridade, em observância ao princípio da
verdade material que rege o processo administrativo, lavrou o presente
auto de infração com base nos elementos probatórios que foram
constituídos no bojo da própria ação fiscal, não havendo que se cogitar,
portanto, da suposta invasão, por parte da autoridade fiscal, da
competência do Supremo Tribunal Federal - STF, nem necessidade e,
sobretudo, fundamento jurídico para que seja determinado o
desentranhamento, no caso, de toda e qualquer referência à investigação
criminal.
PRELIMINAR. ERRO NA DETERMINAÇÃO DO ASPECTO TEMPORAL DO
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 38. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO. ARTIGO 173, INCISO I DO CTN. DOLO, FRAUDE E
SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 72.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo e ocorre apenas em
31 de dezembro de cada ano-calendário, já que é aí que a apuração dos
rendimentos e deduções poderá ser realizada por completo, sendo que tal
regra também é aplicável em relação à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional - CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 4769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
10
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ERRO NO ENQUADRAMENTO
LEGAL DA INFRAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO.
PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE DOS
FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO.
O instituto do lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, sua identidade estrutural é composta por
elementos e pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem
aos requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como
integrante do sistema jurídico, enquadrando inserindo-se aí os
pressupostos do motivo e da motivação do ato-norma de lançamento.
Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade
dos fatos e do direito o ato-norma de lançamento será válido, não havendo
se cogitar, aqui, da nulidade do auto de infração, já que os motivos que
ensejaram a apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas não se confundem com os motivos que implicam na apuração de
omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos de origem não
comprovada.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
ALEGADO BENEFICIÁRIO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SISTEMÁTICA
PRESUNTIVA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZA POR
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INTERPOSTA PESSOA.
LANÇAMENTO. SUJEITO PASSIVO. EFETIVO TITULAR.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, de modo
que, nas hipóteses em que restar comprovado que os valores creditados na
conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando
interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será
efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de
depósito ou de investimento.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVO E
ERRO DE METODOLOGIA. APLICAÇÃO DA SÚMULAS CARF No 32.
DESTINATÁRIO CERTO E ÚNICO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS.
DEMONSTRAÇÃO, POR PARTE DA AUTORIDADE FISCAL, DO CONSUMO DA
RENDA. DISPENSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 26.
Fl. 4770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
11
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
APLICAÇÃO RETROATIVA. ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
VEDAÇÃO QUANTO A INTRODUÇÃO, RETROATIVA, DE NOVO CRITÉRIO
JURÍDICO EM LANÇAMENTOS PRONTOS, PERFEITOS E ACABADOS.
MUDANÇA
DE
INTERPRETAÇÃO.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 23 E 24
DO DECRETO-LEI No 4.657/1942. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 169.
O artigo 146 do Código Tributário Nacional positiva, em nível
infraconstitucional, a necessidade de proteção da confiança do
contribuinte na Administração Tributária, abarcando, de um lado, a
impossibilidade de retratação de atos administrativos concretos que
implique prejuízo relativamente a situação consolidada à luz de critérios
anteriormente adotados e, de outro, a irretroatividade de atos
administrativos normativos quando o contribuinte confiou nas normas
anteriores, e, no final, acaba preservando as situações de fato que estão
consumadas e proibindo, ainda, a introdução, retroativa, de novo critério
jurídico em lançamentos prontos, perfeitos e acabados.
Se a autoridade lançadora identifica como correta uma determinada
interpretação da norma e, depois, verifica que tal interpretação não é a
mais adequada, tem o poder-dever de, em nome de sua vinculação com a
juridicidade e com a legalidade - e até mesmo porque o ato de lançamento
é vinculado e obrigatório -, promover a alteração de seu posicionamento,
sendo que, em nome da proteção da confiança legítima, o direito do
contribuinte deve ser resguardado em relação aos lançamentos já
realizados. A nova interpretação não poderá ser introduzida em relação a
lançamentos inteiros, perfeitos e acabados, mas, ao revés, poderá
encampar a motivação dos lançamentos que compreendam fatos ocorridos
posteriormente.
O artigo 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Fl. 4771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
12
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES E
COBRANÇA DE JUROS DE MORA. ARTIGO 100, INCISO III E PARÁGRAFO
ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO. PRÁTICAS
REITERADAS.
De acordo com o artigo 100, inciso III do Código Tributário Nacional, as
práticas reiteradas das autoridades administrativas representam uma
posição sedimentada do Fisco na aplicação da legislação tributária e devem
ser acatadas como boa interpretação da lei, de modo que se as autoridades
fiscais interpretam a lei em determinado sentido, e assim a aplicam
reiteradamente, essa prática constitui norma complementar da Lei, sendo
que, uma vez que o Código Tributário Nacional não estabelece qualquer
critério para se determinar quando uma prática deve ser considerada como
adotada reiteradamente pela autoridade administrativa, deve-se entender
como tal uma prática repetida, renovada, bastando que tenha sido adotada
duas vezes, pelo menos, para que se considere reiterada.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
FALTA
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS AOS AUTOS.
PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO.
A nulidade no processo administrativo fiscal apenas deve ser reconhecida,
excepcionalmente, nas hipóteses em que restar verificada (i) a
incompetência do servidor que lavrou praticou o ato, lavrou termo ou
proferiu o despacho ou decisão, ou, ainda, (ii) a violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na
motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto
de infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao
esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de defesa do
contribuinte.
MÉRITO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA EM DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. SISTEMÁTICA QUE EXIME A AUTORIDADE DE
COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
VINCULADO.
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEA. AUSÊNCIA.
O lançamento tributário reveste a natureza de ato vinculado e, por isso
mesmo, a autoridade tem um dever jurídico de fazê-lo com observância à
lei, sendo que a presunção legal constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96,
a qual está em consonância com a Constituição Federal e com as normas
gerais do Direito Tributário, prescreve que, em vez de ter de comprovar a
efetiva ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de
Fl. 4772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
13
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos tributáveis
não oferecidos à tributação - esse é o fato desconhecido -, caberá à
autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do
acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos -esse o fato conhecido.
A comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, deve ser realizada
pelo respectivo titular, enquanto sujeito passivo da obrigação tributária, de
forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a
análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA
FÍSICA. EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS SOB A ROUPAGEM DE MÚTUO.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
de proventos de qualquer natureza, de modo que constituem rendimento
bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Os contratos de mútuo em dinheiro devem ser comprovados, portanto, a
partir de documentos que demonstrem as relações (i) de entrega do
dinheiro por parte do mutuante e (ii) de pagamento ou quitação do
respectivo valor por parte do mutuário, quer dizer, a partir da
demonstração do fluxo financeiro de entrada -do numerário - e de saída,
que, a rigor, corresponde ao que a jurisprudência
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS Á NORMA
Fl. 4773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
14
Para que a multa qualificada seja aplicada é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício,
consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos
casos de declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda,
de ação dolosa, exposta e devidamente comprovada nas hipóteses legais
da fraude, da sonegação ou do conluio.
O dolo corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, a
intenção de realizá-lo e de obter o resultado - trata-se do elemento volitivo
somado a um elemento adicional que, no caso, consubstancia-se na
consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber
que se encontrava por realizar uma conduta vedada - eis aí a própria
consciência do ilícito.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
ILEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM
BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Cumpre esclarecer que a matéria objeto do Proc. 10410-725.543/2017-11, diz
respeito a comprovação da origem dos recursos objeto das movimentações financeiras da pessoa
física do sócio- Sr. Fernando Affonso Collor de Mello, já foi devidamente julgado pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, no qual se decidiu, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Todavia, neste processo, o lançamento tributário se deu para exigência de Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL retida na fonte e
Contribuição ao PIS e à COFINS da pessoa jurídica- a Recorrente, acrescidos de juros e multa
punitiva de 75% (setenta e cinco por cento), com relação aos anos-calendário de 2013 a 2014.
Fl. 4774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
15
Da análise dos autos, observei que este PAF também tem tema atinente à exigência
de Recolhimento/Declaração De Imposto de Renda e de Contribuições Retidas Na Fonte,
informadas em DIRF e os confessados em DCTF, quanto a:
(i) IRRF - Remuner Serv Prestados Por Pj - Cod.1708
(ii) IRRF - Rendimento Do Trabalho Assalariado - Cod. 0561
(iii) Retenções De Contribuicoes Pagt Pj A Pj De Dir Priv – Cod. 5952

Neste ponto, a recorrente alega que a autoridade fazendária apurou o IRRF
supostamente devido com base em uma apuração mensal, quando deveria, segundo
entendimento da Recorrente, ter feito sobre cada fato gerador.
Acontece que tal tema não é competência desta Seção, mas da 2a Seção de
Julgamento deste Conselho, conforme dispositivo regimental transcrito abaixo:
Das Seções de Julgamento
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses
previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e
recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente
da exclusão desses regimes, independentemente da natureza do tributo
exigido;
Fl. 4775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
16
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria
correlata não incluídos na competência julgadora das demais Seções.
Art. 44. À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II – IRRF, quando o mérito da exação discuta a natureza de rendimentos
sujeitos à declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos casos
de aplicação do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este
artigo.

Têm-se, até aqui, importantes constatações: não se discute nestes autos
aplicação da legislação relativa a IRRF correspondente a antecipação de IRPJ ou litígio ligado a
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa, nem correspondente a IRRF reflexo de
IRPJ com base em elementos de prova comuns. Portanto, o tema não é competência da 1a Seção
de Julgamento deste Conselho.
Percebo que o IRRF cujas circunstâncias são objeto da presente autuação fiscal
diz respeito a Imposto de Renda Pessoa Física, cuja obrigação legal de retenção na fonte e
recolhimento é da fonte pagadora, Pessoa Jurídica. Portanto, de competência da 2a Seção de
Julgamento deste Conselho.
Sendo assim, considerando a constatação de valores não retidos na fonte quando
da prestação dos serviços profissionais por pessoas jurídicas à Recorrente a título de IRRF, não
conheço do tópico recursal e declino da competência à Segunda Seção do CARF, conforme
previsão contida nos artigos 43 e 44 do RICARF.

2.2- Do PIS/COFINS sobre receitas de aluguéis e a observância à jurisprudência do STF
Fl. 4776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
17
No que se refere ao julgamento pendente no STF do RE no 599.658 (Tema 630 e
684), nos quais foram reconhecidos repercussão geral à discussão da incidência das contribuições
sobre receitas de aluguéis, reportando-se aos §§1o e 2o, do art. 62, do Regimento Interno do
CARF, a recorrente pugna pela observância à jurisprudência do STF.
Aqui assiste razão a recorrente.
Na sua redação original, a Constituição autorizava a União a cobrar contribuições
para o financiamento da seguridade social sobre o faturamento das empresas. Em 1998, com a
edição da Emenda Constitucional no 20, o texto constitucional passou a permitir a cobrança sobre
o faturamento ou a receita (valor recebido que aumenta o patrimônio da empresa).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 630 e 684, decidiu que o conceito de
faturamento abrange todos os valores recebidos em razão de atividades tipicamente
desenvolvidas pela empresa, ainda que não se trate de venda de mercadorias ou prestação de
serviços.
Assim, mesmo antes da EC no 20/1998, é legítima a cobrança da contribuição ao PIS
e da Cofins sobre o valor dos aluguéis recebidos. Naquela ocasião, os Ministros destacaram que a
atividade não precisa estar prevista expressamente no contrato social para ser considerada típica,
bastando que seja desempenhada com habitualidade.
Por fim, afirmaram que, após a EC no 20/98, o legislador pode prever a incidência
do PIS e da COFINS sobre a totalidade das receitas obtidas pelas pessoas jurídicas (inclusive sobre
a locação de bens móveis ou imóveis), ainda que não decorram da sua atividade empresarial.
Por maioria, o Tribunal concluiu que a Constituição permite a cobrança dos tributos
PIS e Cofins sobre as receitas recebidas por empresas com locação de bens móveis ou imóveis. O
Plenário entendeu que, desde a redação original da Constituição Federal de 1988, o conceito de
faturamento, para fins de cobrança de PIS/Cofins, já correspondia à receita bruta decorrente do
exercício das atividades operacionais da empresa, independentemente de constar expressamente
no objeto social.
O Tribunal atendeu ainda ao recurso da União e garantiu a tributação sobre receitas
decorrentes da locação de bens imóveis próprios, por estar no campo das atividades operacionais
do contribuinte.
Em observância ao decidido pelo STF nos Temas 630 e 684, nego provimento ao
tópico recursal para reconhecer que as receitas de alugueis da recorrente não são isentas do PIS e
da COFINS.

2.3- Dos juros sobre a multa de ofício
Por fim, o recorrente sustenta que os juros de mora não devem ser aplicados sobre
a multa de ofício.
Fl. 4777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725851/2017-47
18
No que pese toda a argumentação da recorrente, o tema não merece maiores
digressões ante a Súmula no 108 e fixou o entendimento no sentido de que sobre a multa de ofício
incidem juros de mora calculados com base na Taxa Selic. Confira-se:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Por essas razões, não há como se afastar a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário e quando
incidentes sobre a multa de ofício são calculados com base na Taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC.

Ante todo exposto, voto por conhecer em parte do recurso para declinar
da competência à Segunda Seção do CARF, para, nos termos de sua competência, decidir quanto a
exigência de Recolhimento/Declaração De Imposto de Renda e de Contribuições Retidas Na Fonte,
e, na parte conhecida, afastar a preliminar de ausência de motivação do lançamento e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 4778
DF CARF MF
Original